Tribunal: STF
Processo: RHC 80111
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: Individualização da pena: motivação: segunda sentença que,
explicitando concretamente as razões da exacerbação da pena atendeu
satisfatoriamente a decisão que, deferindo habeas-corpus anterior,
anulara a
primeira, por inidoneidade da fundamentação da pena aplicada.